Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-21.2020.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-21.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEVINO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 105.892.361-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTAR NOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS, SOB PENA DE INÉPCIA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDEVINO RIBEIRO DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000642-21.2020.8.11.0018, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo ser observada a assistência judiciária. Sem fixação de honorários advocatícios. (Id. 71825955).

Em suas razões, de Id. 71825957, o apelante aponta incorreções quanto à exigência de emenda da inicial para juntada de extratos bancários, na medida em que não têm condições de produzir as provas solicitadas pelo Juízo a quo.

Assevera que a peça vestibular deve ser recebida, e determinada a inversão do ônus da prova, bem como a expedição dos ofícios para que o banco demandado apresente os extratos solicitados, uma vez que as contas bancárias de aposentados e pensionistas do INSS não aceitam depósitos de outras modalidades.

Pontua que o recorrido pode informar vários meios quanto ao suposto pagamento do empréstimo, sendo prudente que oportunize à instituição financeira meio para que apresente as provas para sua defesa.

Deste modo, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em desfavor do banco apelado, por conta de descontos provenientes de empréstimos lançados em sua conta de benefício previdenciário, dos quais alega desconhecer.

Ao receber a presente ação declaratória, o Magistrado a quo registrou que a parte requerida não é a instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício do autor junto ao INSS e, assim, determinou que o recorrente emendasse a ação, “apresentando o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial, referentes ao contrato ora questionado, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 71818998).

Em seguida, o autor, ora apelante, manifestou nos autos informando que não conseguiu acesso aos referidos extratos. Destacou que “qualquer tipo de emissão de extrato bancário de conta corrente junto de qualquer instituição bancária gerará um custo para requisitar o tal serviço, ficando, assim, a parte Autora impossibilitada de fazer este tipo de encargo, diante da sua condição de hipossuficiência.”

A ação foi sentenciada com o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito.

Pois bem.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, dispõe que, caso o Julgador verifique que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (sem grifos no original)

Nota-se que de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que o apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido e/ou recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento, tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente aqueles dos meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

Aliás, conforme bem ressaltado pelo Juiz a quo, inobstante o fato de o caso versar sobre relação de consumo, a instituição financeira apelada não é aquela em que o apelante recebe seu benefício previdenciário, de forma que não é possível exigir do banco recorrido que apresente documentação da qual não possui acesso, qual seja: o extrato da conta bancária do recorrente.

No caso dos autos, ainda que o recorrente tenha alegado e reiterado nas razões do apelo que não tem condições de juntar os documentos exigidos em virtude da sua hipossuficiência, dado ao valor cobrado pela instituição financeira a título de taxa para a emissão dos extratos, não juntou qualquer indício de prova de que o banco onde é depositado seu benefício cobra o valor de R$127,00 (cento e vinte e sete reais) para o fornecimento dos aludidos extratos.

Ou seja, não estão configurados os requisitos autorizadores da pretendida inversão do ônus, pois a medida determinada pelo Julgador é simples. É inverossímil que o apelante não tenha como acessar os extratos da conta bancária de sua titularidade e sequer há prova da impossibilidade ou extrema dificuldade de obter os documentos, em virtude de custo substancial.

Assim, não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova, e muito menos o pleito de remessa dos autos à origem para que seja determinado ao Banco Recorrido que apresente os extratos bancários ou documento capaz de comprovar o depósito do valor do empréstimo.

Neste sentido cito precedente desta Corte, em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

2- No caso concreto, tendo em vista que a Apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido, bem como aduz que não recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento e, considerando que o Banco Recorrido não é aquele onde são depositados os rendimentos da Apelante, o Julgador singular, de forma escorreita, determinou que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

3- Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação (extratos bancários), mostra-se escorreita a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.” (N.U 1000909-90.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC. Deixo de exigir o recolhimento do preparo recursal por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021